Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Conta pis pasep. Ônus da prova. Prequestionamento. rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do ônus da prova do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. Razões de Decidir
3. O voto proferido analisou as provas constantes nos autos e o ônus probatório de cada parte. É nítido que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
4. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.022 e 1.025.